Tribunal: CARF
Processo: 18470.721292/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721292/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.366 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
NOWA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. CONFIRMAÇÃO.
A existência de débitos com exigibilidade não suspensa em desfavor do
contribuinte justifica o indeferimento da opção pelo Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o regime do
SIMPLES NACIONAL, vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso de Voluntário (fls. 154-155) interposto em face de
Acórdão n° 10-65.043 da 7a Turma da DRJ/POA (fls. 128-131), em sessão realizada em 08 de
maio de 2019, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 12-14), de forma a manter o indeferimento
da opção pelo Impugnante do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721292/2015-31
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721292/2015-31

I.
Indeferimento de opção, Manifestação de Inconformidade (MI) e
Resolução DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fl. 129-130.

A contribuinte acima identificada teve o seu pedido de inclusão no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) - ano calendário
2015 - indeferido pela existência de débitos não previdenciários com a Receita
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, e conforme Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional com data de registro em 12/02/2015 (fls. 43/48).
Apresentou impugnação em 20/02/2015 (fls. 12/13) - que será recebida como
manifestação de inconformidade - na qual alega, após relato dos fatos, que os
débitos foram objetos de parcelamento e, na sequência, desistência e pagamento à
vista com os benefícios da Lei 12.996/14. Relata que houve equívoco nos
recolhimentos, tendo sido protocolado pedido de acerto e baixa dos referidos
débitos, conforme processo 18470.730284/2014-03. Por fim, requer a sua inclusão
no Simples Nacional.
Diante das alegações da contribuinte e dos documentos e informações
anexados aos autos, foi constatado que não havia como firmar convencimento sobre
a extinção, em 30/01/2015, dos débitos apontados como pendências impeditivas de
ingresso ao Simples Nacional.
Assim, os autos foram convertidos em diligência para a unidade de jurisdição
se manifestar e emitir informação conclusiva sobre os débitos listados como
impeditivos de ingresso ao Simples Nacional no Termo de Indeferimento, visando a
informar se eles se encontravam extintos em 30/01/2015.
Em atendimento, a unidade preparadora informa, à fl. 97, que:
Os pagamentos efetuados não foram suficientes para liquidar todos os
débitos constantes do Termo de Indeferimento do ano de 2015, a saber:
- débitos de PIS (cod. 8109), PA 10/2010 no valor de R$ 120,78, PA 11/2010
no valor de R$ 41,45 e PA 12/2010 no valor de R$ 161,93 foram enviados à
PFN através do processo no 18470.507191/2016-31.
- débitos de COFINS (cod. 2172), PA 10/2010 no valor de R$ 557,69, PA
11/2010 no valor de R$ 191,30 e PA 12/2010 no valor de R$ 747,35 foram
enviados à PFN através do processo no 18470.507194/2016-74.
A manifestante é cientificada da Resolução de Diligência e da Informação,
tendo sido aberto o prazo de 30 (trinta) dias para que, caso quisesse, se manifestasse
acerca das informações prestadas em diligência.
Em resposta, protocoliza considerações nas quais aduz que fez o pagamento à
vista dos débitos em documento único por código. Junta documentos.
Ato contínuo, retorna o presente processo para prosseguimento do
julgamento.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721292/2015-31

II. Acórdão DRJ e Recurso Voluntário
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
A regularização tempestiva de todas as pendências indicadas no Termo de
Indeferimento é condição necessária e indispensável para o acesso ao regime de
tributação do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

4. Em suma, o órgão julgador constatou, por meio da resposta à diligência, que
nem todos os débitos haviam sido liquidados até “o último dia útil de janeiro de 2015”, com o
pagamento efetuado pela Contribuinte.
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) pagou todos os débitos, conforme comprovante de
arrecadação anexo; b) os valores informados no acórdão são menores que os valores (débitos)
informados no indeferimento de opção inicial; c) não restaram débitos a pagar que justificassem
o indeferimento, pois o agente propôs o arquivamento dos processos de cobranças relacionadas
aos valores. Ao final, requer seja enquadrada no Simples Nacional.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 151 – 04/06/2019), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 152-153 – 04/07/2019), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721292/2015-31

IV. Indeferimento de opção pelo Simples
10. Dentre os argumentos da Recorrente, ela alega que teria feito o pagamento
dos débitos, utilizando os benefícios da Lei 12.996/14. Tal lei dispõe sobre parcelamento, sendo
que para se efetuar sua opção deveria haver pagamento antecipado de parte dos valores devidos.
Apesar de visar o parcelamento, a direção da sociedade resolveu pagar à vista, visando os
descontos concedidos por lei. Em sua percepção, a Requerente teria pago todos os tributos
devidos. Contudo, às fl. 97, na diligência efetuada pela Autoridade Fiscal, a mesma constata que
nem todas as dívidas foram quitadas, conforme se percebe do texto da Informação Fiscal,
transladado abaixo (fl. 97).

11. Tendo em vista que a Recorrente não aponta qual seria o eventual equívoco
no cálculo ou na alegação efetuada pela autoridade fiscal, mas tão somente se limitou a repetir o
argumento da Manifestação de Inconformidade, é de se reconhecer que no final do mês de
janeiro de 2015 havia débitos com exigibilidade não suspensa em nome da Contribuinte, o que
justifica o indeferimento de opção.
12. A Requerente alega ainda que os débitos informados no Acórdão são menores
que os débitos informados no indeferimento de opção inicial e que o agente fiscal propôs o
arquivamento dos processos de cobranças relacionadas aos valores.
13. Quanto aos débitos serem menores no Acórdão do que os informados no
indeferimento de opção, isto só demonstra que o sistema da Receita levou em consideração os
pagamentos efetuados pela Recorrente para o cômputo do cálculo apresentado na diligência
efetuada pela autoridade fiscal.
14. Sobre a proposição de arquivamento do agente fiscal, esta efetivamente
ocorreu (fl. 53), conforme se percebe abaixo.

15. Como se percebe, o agente fiscal se refere a outro processo, e não ao presente.
Assim, o pedido de arquivamento não diz respeito necessariamente aos débitos objeto deste
processo.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721292/2015-31

V. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ, nos termos
acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital